Tribunal: TJDFT
Processo: 0726232-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726232-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RODRIGUES RAMOS FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ RODRIGUES RAMOS FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706276-14.2022.8.07.0018 ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL acolheu a tese apresentada pelo executado para reconhecer o suposto equívoco da parte exequente na aplicação dos índices de correção monetária pelo IPCA-E. Em suas razões recursais, os agravantes em extenso arrazoado sustentam, em linhas gerais, que a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, razão pela qual pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, tratando-se, pois, de pedido implícito (art. 322, §1o, CPC). Investem-se, ainda, contra a incidência do Tema 733/STF ao caso, por entenderem que o caso paradigma é diverso do discutido nestes autos. Argumentam que o fato de constar do título exequendo índice de correção monetária vigente à época de sua prolação não implica a sua irrestrita observância no momento da execução desse título, uma vez que os índices de correção monetária podem, ainda segundo os agravantes, ter sido extintos ou substituídos, como na hipótese vertente. Alegam que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles nos quais já tenha ocorrido o trânsito em julgado. Asseveram que restou garantido a todos os credores da Fazenda Pública o direito de terem o seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição do Supremo Tribunal Federal sobre o tema (RE 870.947 e ADI 5348). Referem-se, ainda, a julgados deste e. Tribunal de Justiça segundo os quais haveria a possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo e com repercussão geral. Colacionam julgados de apoio a sua tese, e com esses argumentos, em síntese, pugnam pela concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que, considerando o caráter alimentar das verbas envolvidas, seja determinada a imediata remessa dos autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência. No mérito, requerem a confirmação da medida liminar. Preparo (id. 38056750/38056721). Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, pretende a parte Agravante obter, de imediato, o deferimento de liminar a fim de que sejam remetidos os autos à contadoria judicial para que os valores devidos sejam apurados mediante a aplicação do índice de correção monetária que entendem como adequado. Com efeito, como se sabe, a jurisprudência desta Corte, inclusive em julgados sob minha relatoria, tem caminhado no sentido de que ao julgador é permitido modificar índice de correção monetária declarado inconstitucional em sede de recurso extraordinário em repercussão geral sem que isto represente violação a coisa julgada. Desse modo, em princípio, ao menos numa análise perfunctória dos argumentos do agravante, observo uma aparente probabilidade do direito invocado. Sendo assim, e considerando a ordem exarada na origem para remessa imediata dos autos à Contadoria Judicial, para realização dos cálculos nos termos da decisão recorrida, tenho por bem em sobrestar o andamento do processo principal, evitando-se a prática de atos que, eventualmente, necessitem ser repetidos, a fim de que a tese recursal seja melhor analisada oportunamente, sobretudo após estabelecido o contraditório em sede recursal. Com esses fundamentos, DEFIRO parcialmente o pedido liminar apenas para suspender o andamento do processo principal. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora